Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708581-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALIANCA EVANGELICA MENONITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ALIANÇA EVANGÉLICA MENONITA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 97647298, autos originários) integrada pela r. decisão (id.113510338, autos originários) proferida na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Em sua manifestação, o executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em suma, 1) a ocorrência de prescrição inicial, 2) imunidade tributária, 3) nulidade da CDA e 4) isenção da TLP. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso, sendo o despacho inaugural posterior à vigência da Lei Complementar no 118/05, isto é, em 03/12/2012, é nele que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional, sendo que a constituição definitiva do crédito tributário relativo à CDA mais antiga da execução remonta à data de 01/05/2010. A ação foi distribuída dentro do quinquênio legal e logo determinada a citação do executado, entretanto a diligência somente foi expedida por este Juízo em 2020. Ademais, desde então, o exequente só fora intimado no feito neste mesmo ano para impugnar a exceção de pré-executividade. Portanto, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Quanto às demais questões postas em discussão pelo executado, cumpre analisar, desde logo, se as matérias trazidas se enquadram dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações do excipiente demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado, devendo ser mencionado que a inversão do ônus de apresentar documentos aptos a comprovarem sua situação de entidade religiosa não encontra amparo legal. Em feito executivo, constituido o crédito, e proposta a ação, com CDa que goza de presunção de liquidez e certeza, descabe falar em atribuir ao exequente o ônus de demonstrar que a ré não é entidade religiosa, sobretudo quando à essa cabe diligenciar junto aos órgãos competentes para obter as declarações referentes à sua situação perante o Fisco. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação dos temas trazido a juízo, que devem ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Assim, rejeito a objeção apresentada. P.I. Ao DF para dar andamento ao feito.” “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nos presentes autos, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. A embargante, ALIANCA EVANGELICA MENONITA, pede seja revisitado o tema referente à imunidade tributária. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Intime-se. Intime o Distrito Federal para dar andamento ao feito.” Alega a agravante-executada que a discussão em torno da existência de imunidade religiosa tem cabimento na via eleita de exceção de pré-executividade, desde que comprovada de plano. Argumenta que a entidade religiosa faz jus à imunidade estabelecida no art. 150, inc. IV, alínea “c” da CF, razão pela qual não se sujeita a incidência do IPTU e nem da TLP. Assevera que, ainda que não houvesse a comprovação nos presentes autos da imunidade, deve-se considerar que a entidade religiosa já nasce imune, não dependendo de qualquer requerimento administrativo para usufruir de tal benefício constitucional, tampouco da necessidade de implemento de requisitos legais, tendo em vista que a regra constitucional disciplinadora nada dispôs neste particular. Requer “o efeito suspensivo, e que ao final, seja reformada a decisão agravada para reconhecer a exceção de pré-executividade, declarando nula a Certidão de Dívida Ativa pela inocorrência de fato gerador, a ilegitimidade passiva, por restar a Agravante coberta pela imunidade tributária.” (id. 33683695). Preparo (id. 34284954, pág. 1). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que a execução fiscal está embasada em débito relativo ao IPTU e taxa de coleta de lixo, referentes aos anos de 2010 a 2017 do imóvel, descrito na matrícula 3.041.452-0 individualizado como QNN Q. 31, Lote H, localizado na cidade de Ceilândia-DF (id. 26248112, autos originários). Na exceção de pré-executividade (id. 77087877, autos originários), a agravante-executada alega que: “[...] E não há que se exigir da Executada a prova da utilização do imóvel de acordo com as finalidades essenciais da entidade. Em verdade, o ônus da prova de que determinado imóvel não se adequa aos requisitos do art. 150, §4o da CF/88 é do próprio ente tributante, pois, originariamente, não há que se falar em sujeição tributária de impostos das entidades religiosas. Nestes casos, o ente tributante deve demonstrar as razões que o levaram a crer que possui competência para instituir imposto sobre determinado imóvel pertencente à entidade religiosa. [...] Portanto, considerando a ausência de competência para cobrar impostos da Executada, a presunção constitucional da utilização do patrimônio da Executada segundo as suas finalidades essenciais, nos termos do §4o, do art. 150 da Constituição Federal, e da impossibilidade de produção de prova em contrário em sede de execução fiscal, não há outra media a ser adotada por este Juízo senão a extinção do crédito tributário. [...].” Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. Ao contrário do alegado pela recorrente, não é ônus do agravado-exequente demonstrar que a agravante-executada não é entidade religiosa. Nesse sentido, verifica-se que a matéria suscitada não é cognoscível de plano, pois não há elementos documentais nos autos que permitam a sua aferição, sendo necessária a dilação probatória, o que é incabível na via de defesa eleita pela agravante-executada. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora